Tribunal: TJDFT
Processo: 0012942-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0012942-19.2015.8.07.0018 APELANTE: D. M. S. P. APELADO: D. F. DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por D. M. S. P. (ID 9965598), situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça. O STJ não conheceu do recurso (ID 9965602). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 9965596). Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de o infante, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 9965574 – p. 2), ser matriculado em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 9965599 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 548), intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031